Tribunal: TJPA
Processo: 0811279-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811279-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia apto a ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar os fins do processo; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente e os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e homogeneidade afastam a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda superveniente do objeto da impetração quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, em razão da efetiva apresentação da peça acusatória pelo Ministério Público.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva demonstra concretamente a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base nas circunstâncias específicas dos fatos apurados.

Os elementos colhidos na investigação indicam que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, teria constrangido a vítima à prática de ato sexual, agredido-a fisicamente, proferido ofensas verbais e praticado os fatos na presença das filhas menores do casal, evidenciando gravidade concreta da conduta.

A manutenção da prisão preventiva visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante dos indícios de violência física e sexual praticadas no âmbito doméstico e familiar.

A jurisprudência admite a decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica quando demonstrado risco concreto à vítima.

A decisão impugnada não se fundamenta exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos relacionados à dinâmica dos fatos, ao contexto de violência e ao risco de reiteração das agressões.

O Juízo de origem analisa a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e conclui fundamentadamente pela sua insuficiência diante das particularidades do caso e da necessidade de proteção da ofendida.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena, sendo compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os requisitos legais.

O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva, pois a análise sobre regime inicial de cumprimento de pena e eventual substituição da pena privativa de liberdade é própria da fase de julgamento definitivo.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e demais predicados subjetivos, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O oferecimento superveniente da denúncia acarreta a perda do objeto do habeas corpus quanto à alegação de excesso de prazo para formação da acusação.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica.

A referência à dinâmica dos fatos, à violência empregada e ao risco de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando demonstrada sua insuficiência para proteção da vítima e preservação da ordem pública.

A prisão preventiva não configura antecipação de pena nem viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 46, 282, § 6º, 311, 312, 313, 315, § 2º, e 319; CP, art. 33, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Francisco Carlos Nascimento Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, convertendo-a em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Narra a impetração que o paciente foi preso em 06/04/2026, sendo a custódia mantida mesmo após manifestação do Ministério Público favorável à concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que a decisão constritiva fundamentou-se genericamente na gravidade concreta do fato, mencionando ciúmes e suposta violência, sem demonstrar, contudo, elementos concretos e contemporâneos aptos a evidenciar risco real à ordem pública ou à instrução criminal.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea, em afronta aos arts. 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como violação ao princípio da presunção de inocência e à excepcionalidade da prisão cautelar. Argumenta, ainda, que a decisão incorre em contradição ao reconhecer a prisão como medida extrema e, simultaneamente, deixar de justificar a inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP, malferindo o art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal.

Sustenta também constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que o paciente permanece segregado desde 06/04/2026 sem que tenha sido apresentada peça acusatória no prazo de 5 dias previsto no art. 46 do CPP, inexistindo justificativa plausível para a mora estatal.

A impetração invoca, ainda, o princípio da homogeneidade e a proporcionalidade, aduzindo que a pena cominada ao delito imputado varia de 2 a 5 anos de reclusão, sendo desarrazoada a manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso, sobretudo diante da primariedade do paciente, defendendo, subsidiariamente, a fixação de regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, do Código Penal e das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

Ao final, requer a concessão de liminar para imediata revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo-se o excesso de prazo e a ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação concreta e contemporânea.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 36656163).

Em pronunciamento (Id. 36878267), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente da presente impetração.

A Defensoria Pública sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da insuficiência da fundamentação da decisão constritiva, da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, da existência de condições pessoais favoráveis do paciente e do alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Inicialmente, no que concerne à tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, verifica-se a superveniente perda do objeto da impetração.

Com efeito, a defesa alegou que o paciente permanecia segregado cautelarmente sem que o Ministério Público tivesse ofertado a peça acusatória no prazo legal previsto no art. 46 do Código de Processo Penal. Todavia, em consulta aos autos originários, observa-se que a denúncia foi efetivamente oferecida pelo Ministério Público em 02 de junho de 2026, em desfavor de Francisco Carlos Nascimento Silva, pela suposta prática dos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assim, tendo sido superado o alegado atraso na formação da acusação, inexiste utilidade prática na apreciação do pedido sob esse fundamento, razão pela qual o writ não deve ser conhecido nesse particular, por perda superveniente do objeto.

Superada essa questão, passa-se à análise dos demais fundamentos deduzidos na impetração.

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, verifica-se que a autoridade apontada como coatora procedeu à adequada fundamentação da medida extrema, demonstrando concretamente a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Observa-se que a segregação cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, considerando as peculiaridades concretas do caso, notadamente os elementos colhidos na fase investigativa que apontam que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, teria constrangido a vítima à prática de ato sexual, agredido-a fisicamente mediante tapas e socos, proferido ofensas verbais e praticado os fatos na presença das filhas menores do casal. Tais circunstâncias foram expressamente destacadas pela autoridade coatora ao justificar a necessidade da custódia cautelar.

As informações prestadas pelo Juízo de origem igualmente evidenciam que a manutenção da prisão preventiva teve por finalidade resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos narrados e da existência de indicativos de violência física e sexual praticadas no âmbito doméstico e familiar.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar quando demonstrado risco concreto à vítima, circunstância que se mostra presente na hipótese dos autos.

A alegação de ausência de fundamentação idônea também não merece acolhimento.

A decisão combatida não se limitou a referências abstratas à gravidade do delito, mas apontou elementos concretos extraídos dos autos, relacionados à dinâmica dos fatos, à violência empregada, ao contexto de dominação exercido sobre a vítima e ao risco de reiteração das agressões, circunstâncias aptas a justificar a medida excepcional.

Igualmente não prospera a pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O Juízo singular examinou a suficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e concluiu, de forma fundamentada, que elas se mostrariam inadequadas diante das circunstâncias específicas do caso e da necessidade de proteção da vítima.

Também não prospera a alegação defensiva de que a manutenção da custódia cautelar configuraria indevida antecipação de pena ou afronta ao princípio da homogeneidade.

A prisão preventiva possui natureza eminentemente cautelar e encontra expressa previsão nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se confundindo com a sanção penal decorrente de eventual condenação definitiva. Sua finalidade consiste em resguardar bens jurídicos relevantes do processo penal, tais como a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, razão pela qual sua decretação não representa juízo antecipado de culpabilidade.

Nessa perspectiva, a segregação cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto decorre da presença dos requisitos legalmente estabelecidos e da demonstração concreta da necessidade da medida.

De igual modo, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade. A análise acerca do regime inicial de cumprimento de pena ou da possibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por medidas alternativas constitui matéria própria da eventual sentença condenatória, fundada em juízo exauriente de cognição. A prisão preventiva, por sua vez, possui natureza processual e está subordinada a pressupostos distintos, de modo que a mera possibilidade de futura imposição de regime menos gravoso não impede, por si só, a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, as circunstâncias destacadas pelo Juízo impetrado evidenciam risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, circunstância que afasta a alegação de desproporcionalidade da medida extrema e justifica a preservação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

Quanto às condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, é pacífico o entendimento de que primariedade, residência fixa, ocupação lícita e demais predicados subjetivos, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida cautelar.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça sedimentado no enunciado da súmula nº 08, vejamos: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia capaz de justificar a revogação da prisão preventiva por meio da estreita via do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, em razão do oferecimento da peça acusatória, mantendo-se, no mais, a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026